Tribunal: STF
Processo: RHC 53528
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TENTATIVA DE
HOMICIDIO. A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, EM QUEIXA PELO CRIME DE CALUNIA,
NÃO EXCLUI JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL EM CRIME DE AÇÃO PÚBLICA.
PRONUNCIA QUE SE BASEIA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS, ALÉM DA PALAVRA DA
VÍTIMA. INADMISSIVEL O APROFUNDADO EXAME DELAS, NO'WRIT'. - PRISÃO
DECORRENTE DE PRONUNCIA. AINDA QUE O RÉU SEJA PRIMARIO E NÃO TENHA
ANTECEDENTES CRIMINAIS, PODE O JUIZ AFASTAR, FUNDAMENTADAMENTE, O
FAVOR PREVISTO NO ART. 408, PAR. 2, DO COD. DE PROC. PENAL. -
RECURSO NÃO PROVIDO